Tribunal: TJSP
Processo: 0101467-04.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pretensão ao reconhecimento. Sentença de procedência, sob o entendimento de que presentes os requisitos. Recurso da Fazenda do Estado. Alegação de que o imóvel está inserido em área de terras devolutas do 2o Perímetro de São Miguel Paulista. Bem público não passível de usucapião. Cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Incompetência do

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pretensão ao reconhecimento. Sentença de procedência, sob o entendimento de que presentes os requisitos. Recurso da Fazenda do Estado. Alegação de que o imóvel está inserido em área de terras devolutas do 2o Perímetro de São Miguel Paulista. Bem público não passível de usucapião. Cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Incompetência do juízo sentenciante. Recurso desprovido. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial antecipada, que não foi objeto de impugnação na defesa apresentada pela Fazenda Pública. Prova documental que dá respaldo às alegações iniciais e à configuração dos requisitos da usucapião. Incompetência do juízo não configurada. O deslocamento da competência demandava prova de que o imóvel era pertencente ao Estado de São Paulo, o que, todavia, não restou demonstrado. No mérito, ação discriminatória julgada extinta por falta de interesse de agir da Fazenda Pública Estadual. Local em que situado o lote amplamente adensado, com inúmeras outras ações de usucapião julgadas procedentes em relação a lotes vizinhos. Loteamento denominado "Cidade São Miguel". Nada mais impedindo a configuração da usucapião. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0101467-04.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PEDRO TAVARES DE LIRA e
MARIA DO CARMO DE ABREU LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
2
VOTO No 2200
APELAÇÃO No 0101467-04.2009.8.26.0100
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 1a Vara de Registros Públicos
JUIZ (A): Paulo César Batista dos Santos
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: PEDRO TAVARES DE LIRA E MARIA DO CARMO DE ABREU DE
LIRA
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pretensão
ao
reconhecimento.
Sentença
de
procedência,
sob
o
entendimento de que presentes os requisitos. Recurso da
Fazenda do Estado. Alegação de que o imóvel está inserido em
área de terras devolutas do 2o Perímetro de São Miguel
Paulista. Bem público não passível de usucapião. Cerceamento
de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Incompetência do juízo sentenciante. Recurso desprovido.
Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial
antecipada, que não foi objeto de impugnação na defesa
apresentada pela Fazenda Pública. Prova documental que dá
respaldo às alegações iniciais e à configuração dos requisitos
da usucapião. Incompetência do juízo não configurada. O
deslocamento da competência demandava prova de que o
imóvel era pertencente ao Estado de São Paulo, o que, todavia,
não restou demonstrado. No mérito, ação discriminatória
julgada extinta por falta de interesse de agir da Fazenda
Pública Estadual. Local em que situado o lote amplamente
adensado, com inúmeras outras ações de usucapião julgadas
procedentes em relação a lotes vizinhos. Loteamento
denominado "Cidade São Miguel". Nada mais impedindo a
configuração da usucapião. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 323/326, proposta por PEDRO TAVARES DE LIRA E
MARIA DO CARMO DE ABREU DE LIRA com a pretensão de ver declarado seu
domínio sobre o imóvel sito na Rua Paulo Vicente no 315, Distrito de São Miguel Paulista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
3
Estado de São Paulo, inserida em área maior da transcrição no 11.564 do 12o RISP, e de
propriedade tabular de EMPRESA BRASILEIRA DE TERRENOS LTDA.
Recorre a Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 329/341),
alegando cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, eis que
impossibilitou sua defesa técnica, insistindo nos argumentos trazidos em sede de
contestação, eis que a que a área se encontra localizada dentro do 2o Perímetro de São
Miguel Paulista, antigo 14o Perímetro da Capital, dentro de área considerada devoluta,
constituindo-se em bem público, que não pode ser objeto de usucapião. Aduz, ainda,
que o imóvel está localizado em área objeto de ação discriminatória, em trâmite perante
a 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, sob no 0023794-98.1957.8.26.0053, já julgada
procedente e em fase de demarcação perante este Tribunal, autos de no
9014138-68.1990.8.26.0000. Insurge-se, também, em razão da competência do Juízo “a
quo”, tendo em vista seu entendimento de que a competência para o julgamento da
demanda seria de uma das Varas de Fazenda Pública.
Contrarrazões às fls. 345/349, pela manutenção da sentença.
O Ministério Público absteve-se de emitir parecer (fl. 363).
Não houve oposição das partes quanto ao julgamento virtual. (fl.
368/373).
É o relatório.
Narra, a inicial, que os autores adquiriram a posse mansa, pacífica e
contínua da metade de um terreno situado na Rua Paulo Vicente no 315, São Miguel
Paulista, Estado de São Paulo, em 07/11/1998, há mais de quinze anos, pois.
Adquiriram-no por meio de instrumento particular de cessão e
transferência de direitos, firmado com Joel Cavalcante dos Santos e sua mulher (fls.
20/21) que, por sua vez, o adquiriram de Salvador José Sanchez, que foi quem primeiro
comprou o imóvel da proprietária tabular, EMPRESA BRASILEIRA DE TERRENOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
4
LTDA., sem que nenhum deles, contudo, tenha levado a registro os compromissos.
Frisaram que os comprovantes de pagamentos de tributos
colacionados comprovam as titularidades referidas e que, ainda que sejam possuidores
de apenas a metade do lote, têm adimplido os tributos relativos à área total.
Disseram que exercem, desde então, a posse mansa e pacífica,
ressaltando que não houve e não há oposição a ela, denominando seus confrontantes.
Trouxeram documentos (fls. 10/53), pugnando, por fim, pela citação
por edital da titular do domínio e a citação pessoal dos confrontantes do imóvel objeto da
demanda.
Pleitearam a intimação dos representantes da União, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, bem como do Ministério Público. Diante dos fatos, pediram a
procedência da ação para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do
artigo 1.238 e §1o do Código Civil.
Remetidos os autos ao 12o Oficial de Registro de Imóveis,
certificou que o imóvel se acha incluído em área maior transcrita sob o no 11.564, de
propriedade tabular de EMPRESA BRASILEIRA DE TERRENOS LTDA. Que desta
área fica excluída a área de 8.772,25m2, correspondente a lotes de terrenos já
transmitidos por escrituras definitivas, e ainda na mesma área do terreno ora
transmitida, está incluída uma área de 46.588,91m2, esclarecendo que o referido imóvel
integra o loteamento denominado Cidade São Miguel, inscrito no 3o Oficial de Registro
de Imóveis, sob no 21. Certificou, ainda, que os confrontantes do imóvel eram Maria
Aparecida dos Santos, Carlos Roberto da Silva e José Miguel dos Santos, ressaltando,
por último, que remeteria os autos ao 9o Oficial de Registro de Imóveis eis que antes de
21/11/1942, o Distrito de São Miguel Paulista a ele pertenceu (fls. 55/56).
A certidão exarada pelo 9o Oficial de Registro de Imóveis (fl. 57),
deu conta da transcrição de no 11.564 de 09/11/1941 com a propriedade tabular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
5
EMPRESA BRASILEIRA DE TERRENOS LTDA. assentada.
O Ministério Público declinou de se manifestar (fl. 69/70).
A inicial foi emendada, fls. 82/92, em cumprimento à determinação
judicial, fls. 79/80, o que foi recebido, sobrevindo a determinação da antecipação da perícia
(fls. 98/100). O laudo pericial foi colacionado as fls. 137/158, sucedido por nova requisição
de emenda à inicial (fls. 166/169), com o consequente recebimento e início do
procedimento citatório (fl. 170).
Citada a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, apresentou
contestação (fls. 136-A/201), alegando que a área está localizada dentro do 2o Perímetro de
São Miguel Paulista, antigo 14o Perímetro da Capital, em área considerada devoluta,
constituindo-se em bem público, que não pode ser objeto de usucapião. Aduz, ainda, que o
imóvel está localizado em área objeto de ação discriminatória, em trâmite perante a 1a Vara
da Fazenda Pública da Capital, sob no 0023794-98.1957.8.26.0053, já julgada procedente e
em fase de demarcação perante este Tribunal, autos de no 9014138-68.1990.8.26.0000.
Deste modo, aduz que posse não pode ser considerada nem mansa sequer pacífica. Insurge-
se, também, em razão da competência do Juízo “a quo”, tendo em vista seu entendimento
de que de que a competência para o julgamento da demanda seria de uma das Varas de
Fazenda Pública. Pugnou, por fim, pela suspensão do feito até o julgamento final da ação
discriminatória referida nos termos do artigo 23 da Lei 6383/76 e do artigo 265, IV, “a” do
CPC, ante a prejudicialidade manifesta.
O processo citatório continuou com a expedição de cartas e
mandados.
A União manifestou desinteresse (fl. 243), assim como a
Municipalidade (fls. 275/276).
Foi expedido edital de citação de ausentes e não encontrados (fls.
278/299).
Sobreveio réplica à contestação (fls. 302/307), rechaçando suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
6
alegações e colacionando julgados.
Sobreveio a r. sentença de fls. 323/326, com o seguinte teor:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
DECLARAR o domínio de PEDRO TAVARES DE LIRA e MARIA
DO CARMO DE ABREU LIRA, em frações idênticas, sobre o
imóvel usucapiendo, com abertura de matrícula em conformidade
com o memorial descritivo e planta (fl.152/154), com fundamento
no artigo 225 e artigo 226, ambos da Lei no 6.015/1973.DECRETO
a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487 I do
CPC).Esta sentença servirá de mandado para registro, sendo
desnecessária a expedição de novo documento, nos termos da
Portaria Conjunta n.o 01/2008 das Varas de Registros Públicos da
Capital. Arbitro os honorários do Curador Especial em 100% do
valor previsto na tabela expedida pela Defensoria Pública.
Transitada em julgado, expeça-se certidão. Oportunamente, ao
arquivo. P.R.I.”
Recorre a Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 329/341),
alegando cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, eis que
impossibilitou sua defesa técnica, insistindo nos argumentos trazidos em sede de
contestação, insistindo que a área encontra-se localizada dentro do 2o Perímetro de São
Miguel Paulista, antigo 14o Perímetro da Capital, dentro de área considerada devoluta,
con1stituindo-se em bem público, que não pode ser objeto de usucapião.
Aduz, ainda, que o imóvel está localizado em área objeto de ação
discriminatória, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, sob no
0023794-98.1957.8.26.0053, já julgada procedente e em fase de demarcação perante
este E. Tribunal, autos de no 9014138-68.1990.8.26.0000. Insurge-se, também, em razão
da competência do Juízo “a quo”, tendo em vista seu entendimento de que a ele falecia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
7
tal.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide.
Nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, impõe-se
ao Magistrado a apreciação da prova, indicando, na decisão, as razões de formação de
seu convencimento.
O juiz é o destinatário direto da prova e a quem cabe a condução do
processo, de modo que, existindo provas suficientes para o julgamento da lide, é seu
dever rejeitar a pretensão de produção de provas inúteis e desnecessárias, inclusive para
garantir a razoável duração do processo, tal como estabelece a Constituição Federal, em
seu artigo 5o, inciso LXXVIII.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar o convencimento do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios. De tal modo, não se cogita da
existência de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa no presente caso, haja vista que
a prova pericial foi antecipada e, com relação ao laudo pericial, a Fazenda do Estado
não levantou qualquer objeção em sua defesa, nada justificando a repetição da prova.
Aliando-se tudo isso à prova documental existente nos autos, o feito estava em termos
para julgamento.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua
posição sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
8
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13.
Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa
quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp:
226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o
artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes
dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que
delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual. 15. Desta
sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão que dispensou
a produção de prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo
regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a
Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010) (g.n.)
De se acrescentar que, no presente caso, a prova oral era mesmo
desnecessária para a solução da lide, já que os documentos que instruíram este processo
bastavam para demonstrar os requisitos da usucapião.
E, como já dito, a perícia técnica, que logrou ser realizada de modo
antecipado, foi levada a efeito por engenheira, devidamente registrada no CREA, não
merecendo ser desconsiderada diante da ausência de impugnação da apelante quanto ao
laudo, no momento em que apresentou sua defesa.
E a perícia apurou que a posse dos autores perfazia, à época, mais
de 15 anos, de acordo com os depoimentos colhidos na região e, ainda, com os
documentos colacionados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
9
Destarte, não ocorre o alegado cerceamento de defesa.
Ainda em caráter preliminar, não há que se falar em incompetência
do Juízo sentenciante, sob alegação de que a Fazenda Estadual possui interesse na ação
e, portanto, a competência seria de uma das Varas de Fazenda Pública da Capital.
É que o deslocamento de competência para a Vara de Fazenda
Pública demandaria prova de que o imóvel é público e pertence ao Estado de São Paulo,
mas, como se verá no decorrer da presente decisão, isso não restou demonstrado, de
modo que a competência da Vara de Registros Públicos não pode ser afastada.
No mérito, a Fazenda do Estado, ora apelante, apresentou ofício da
Procuradoria Geral do Estado, originado de seu Centro de Engenharia e Cadastro
Imobiliário, informando que o imóvel situa-se dentro de área considerada devoluta (fl.
206). Ampara-se, então, somente em uma informação técnica do Serviço de Terras
Devolutas de sua Procuradoria e no memorial descritivo da área total de
8.129.137,5483m2 (fls. 207/227).
Colacionou, também, certidão de objeto e pé relativa aos autos da
ação discriminatória que, no seu entender, impedia o provimento do pedido dos autores,
ora apelados (fls. 228/234).
Nesse passo, verifica-se que a supracitada ação discriminatória já foi
julgada em segunda instância, sendo que assim restou:
“Ementa: Demanda discriminatória. Terras devolutas. Sentença que
homologou a demarcação de terras relacionada ao Segundo
Perímetro de São Miguel Paulista. Decisão reformada. Falta
superveniente de interesse de agir, na modalidade utilidade,
caracterizada. Demanda que foi proposta no longínquo ano de 1.938.
Hipótese em que não se mostra possível homologar o laudo de
demarcação elaborado nos autos, já que referido trabalho não mais
representa a realidade fática da área litigiosa. Demanda que não
mais tem o condão de debelar a crise de direito material que
acarretou a propositura. Homologação do referido trabalho pericial
que implicaria até mesmo ofensa ao princípio da segurança
jurídica, já que esta Corte tem reiteradamente reconhecido o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101467-04.2009.8.26.0100 -Voto no 2200
10
ao usucapião relativo a imóveis localizados no aludido perímetro.
Determinada a extinção da presente demanda discriminatória, sem
resolução do mérito (art. 485, VI e § 3o, do novo C.P.C.),
prejudicada a apreciação do recurso e dos pedidos formulados pelos
interessados.” (Apelação Cível / Liquidação / Cumprimento /
Execução 9014138-68.1990.8.26.0000, Relator(a): Campos Mello,
22a Câmara de Direito Privado, J. em 22/02/2018) (g.n.)
Observa-se que os embargos de declaração opostos em face do v.
aresto também restaram rejeitados:
“Ementa: Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência
de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.”
(Embargos de Declaração Cível / Liquidação / Cumprimento /
Execução 9014138-68.1990.8.26.0000, Relator(a): Campos Mello,
22a Câmara de Direito Privado, J. em 10/05/2018)
Assim sendo, nada há mais que obste ao reconhecimento da usucapião
em relação ao objeto da lide.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI

Relatora